Tribunal: STF
Processo: Rcl 16512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. LANÇAMENTO DEFINITIVO. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO PARADIGMA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 24, fundado o ato reclamado na existência de justa causa para o recebimento da denúncia ante a presença de crédito tributário definitivamente constituído, já concluído o procedimento administrativo fiscal instaurado. Precedentes.



    2. Caso de típico julgamento monocrático, a atrair as disposições do art. 161, parágrafo único, do RISTF, verbis: “O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.”



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.